Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706261-23.2018.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVANILDE PACHECO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta, tendo em vista o agravo interno interposto pela apelante contra a decisão que indeferiu o pedido incidental de tutela provisória. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC. Brasília, 29 de outubro de 2020 14:17:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator